Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-83.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005176-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ATILA WESLEY PORTIL DE ARAUJO - CPF: 031.342.201-05 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
.
MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO. COLETOR DE LIXO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO COMPROVADO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL Nº 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. HORAS EXTRAS. DIVISOR. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. 200 HORAS MENSAIS. ART. 62 DA LC Nº 003/2005. REFLEXOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349048855 – reclamação nº 1005176-83.2025.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado
– o Recorrente é servidor público efetivo do Município de Peixoto de Azevedo, exercendo atualmente a função de coletor de lixo, o direito ao pagamento do adicional ao adicional de insalubridade é reconhecido administrativamente pela municipalidade, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos (id. 349047948); – a base de cálculo adotada é o salário mínimo; – o Recorrente pretende receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base, com os devidos reflexos; - a indicação de pagamento do adicional e das horas extras
(
id. 349047948
).

O fundamento adotado na sentença (
ausência de legislação específica para o cargo de coletor de lixo e ausência de LTCAT
), é de que seria pertinente o pedido, se o servidor pleiteasse o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, sem qualquer pagamento anterior.

A discussão não é sobre a existência do direito ao adicional (
que a própria municipalidade já reconhece e paga administrativamente
), mas exclusivamente sobre a base de cálculo sobre a qual o percentual deve incidir. Ao tratar o caso como hipótese de ausência de direito, a sentença incorreu em equívoco na compreensão da controvérsia.

- Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao Salário-Mínimo.

O art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e o art. 40 da Lei Complementar nº 019/2012 estabelecem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. No entanto, tais dispositivos são materialmente inconstitucionais, pois afrontam diretamente o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 04 do STF, que vedam a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

- Da legislação municipal.

Da inconstitucionalidade dos artigos 65 e 40, respectivamente, das Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012, bem como, a aplicação do art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990 (
id. 328610857
), ante o efeito repristinatório automático decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes.

A Lei Municipal nº 083, de 16/12/1990, em seu art. 70, estabelecia:

"...

Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. ..."

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 003/2005, em seu art. 65, revogou a Lei nº 083/1990, e definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

"...

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: ..."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 019/2012, em seu art. 40, §2º, manteve a mesma sistemática:

"...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. (...) § 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ..."

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante nº 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Entretanto, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior vinculando a base de cálculo ao salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração válida, causando a repristinação da lei anterior.

- Do efeito repristinatório.

O efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Isso porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que ela produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria.

Diferente da repristinação (
que exige previsão expressa, nos termos do art. 2º, § 3º, da LINDB
), o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente:
como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que, existindo lei anterior que estabelece, para fins de calcular o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, gera a repristinação da lei anterior. Precedentes.
(STF – RCL nº 53.255 – relª. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 54518/PR – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022); (STF – 2ª T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF – 1ª T – Rcl. nº 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025)
e
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025).

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar nº 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar nº 019/2012, os quais fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

Diante da declaração de inconstitucionalidade dessas normas posteriores, reconhece-se que, sendo a norma inconstitucional considerada inexistente no mundo jurídico, ela não possui o poder de revogar norma anterior, o que acarreta o restabelecimento desta última.

Nesse contexto, a pretensão da Reclamante, ora Recorrente encontra respaldo nos precedentes do STF. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do cargo efetivo decorre de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos de restabelecimento ao dispositivo da legislação anterior.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo cálculo deve ser efetuado com base no vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 083/1990, e não sobre o salário mínimo vigente.

- Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37/STF.

O acórdão embargado invocou a Súmula Vinculante nº 37/STF para fundamentar a improcedência do pedido. Contudo, referido enunciado não se aplica ao caso, porquanto o pedido da Embargante não se funda no princípio da isonomia, mas sim na aplicação de lei válida preexistente (
art. 70 da Lei Municipal nº 083/1990
), restabelecida pelo efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura usurpação da função legislativa, mas representa a aplicação de norma válida e preexistente, em conformidade com a Constituição Federal.

REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2ª T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2ª T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025).

- Das horas extras.

O Recorrente também pleiteou, na petição inicial, o pagamento das diferenças decorrentes do uso de divisor incorreto no cálculo das horas extras, bem como o pagamento dos reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional de férias.

O art. 62 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 dispõe:

"...

Art. 62. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 240 (duzentas e quarenta) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos. ..."

A jornada de trabalho do Recorrente é de 40 (
quarenta
) horas semanais, o que corresponde a 200 (
duzentas
) horas mensais. O divisor de 240 (
duzentas e quarenta
) horas aplica-se, exclusivamente, aos servidores submetidos à jornada integral de trabalho prevista na legislação municipal.

Para o Recorrente, cuja jornada mensal é de 200 (
duzentas
) horas, o divisor correto é 200 (
duzentos
), conforme a própria regra proporcional estabelecida no dispositivo legal. O uso do divisor 240 (
duzentas e quarenta
) pelo Município resultou em remuneração inferior à devida nas horas extras prestadas.

Assim, comprovada a realização de horas extras, conforme fichas financeiras (
id. 349047948
), será na fase de liquidação por simples cálculo aritmético, o momento de apuração do divisor correto (
200 h
), com inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da hora extra, nos termos dos arts. 57, § 2º, e 73, § 17, da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 (
integração dos adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso na base de cálculo do 13º salário e das férias, respectivamente
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial.
2-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
3.1)
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, por afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4/STF;
3.2)
emprestar efeito repristinatório ao art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo, como base de cálculo do adicional de insalubridade;
3.3)

condenar o MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO,
observada a prescrição quinquenal
, ao pagamento
: 3.3.1)
das
diferenças salariais devidas
a título de adicional de insalubridade, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo do servidor;
3.3.2)

das diferenças decorrentes do uso do divisor incorreto no cálculo das horas extras, com a aplicação do divisor 200 (
duzentas horas mensais
), correspondente à jornada de 40 (
quarenta
) horas semanais do Recorrente, nos termos do art. 62 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005, com os reflexos devidos no 13º salário, férias e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 57, §2º, e 73, §17, da mesma lei, limitado o período às horas extras comprovadas nas fichas financeiras;
3.4)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026